Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 20 (vinte) dias, acerca da petição Id. 78452790 carreada aos autos pela apelante. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora